Tribunal: STF
Processo: RE 1363450
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 14.2.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Paulo Fueth Mourão, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO: NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(doc. 99).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (docs. 103 e 107). 



    Contra essa decisão Paulo Fueth Mourão interpôs o presente agravo regimental.



    2. Em 27.4.2022, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 6.5.2022.



    Em 2.5.2022, pela Petição/STF n. 31.424/2022, o agravante alega ser este o “primeiro julgamento no âmbito desse Supremo Tribunal Federal acerca da incidência de juros compensatórios quando da atualização de precatório sob a visão da nova Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça que, embora tenha consignado no artigo 25 que ‘os juros compensatórios em ação de desapropriação não incidem após a expedição do precatório”, ressalvou em seu artigo 25, § 1º que ‘os juros compensatórios incidirão até a data da promulgação da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, caso o precatório tenha sido antes desse momento expedido e sua incidência decorra de decisão transitada em julgado’” (fl. 1, doc. 116).



    Requer seja deferido o “pedido de destaque, para que o julgamento do presente recurso ocorra em ambiente presencial” (fl. 2, doc. 116).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o requerimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará em cada caso eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. O agravante não demonstrou prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelo agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora